Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-20.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002273-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (AGRAVANTE), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédulas de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.

2. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

4. Liminar revogada.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lucimar Tolentino de Jesus, Rodrigo Caletti Deon e Rubia Argenta Deon,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos Embargos à Execução nº 0020694-75.2019.8.11.0055, ajuizados em face da Execução de Título Extrajudicial nº 0013957-56.2019.8.11.0055, movida pelo
Banco do Brasil S/A.
, que indeferiu o
pedido de reconhecimento da aplicação do Código do consumidor - CDC e a inversão do ônus da prova, bem como ainda, indeferiu o pedido de reconhecimento da Prevenção e conexão, e por consequência do envio dos feitos reunidos perante o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Os Agravantes informam que
o banco agravado
ingressou com
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº: 13957-56.2019.811.0055 - Código 314096, na data de 17/06/2019,
em face dos Agravantes. Todavia a relação comercial que sustenta os pedidos dos Agravantes, qual seja: a cédula rural pignoratícia nº 40/01389-8,
já está em discussão por meio de AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA sob o nº 0829807-92.2018.812.0001, que fora distribuída na data de 27/09/2018 e tramita perante o Judiciário, na 11ª Vara Cível da Comarca de CAMPO GRANDE – MS, (AÇÃO PREVENTA) tudo conforme se vê pela documentação ora acostada em anexo.

Defendem que é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis é uma relação de consumo “por se tratar de serviço oferecido e fornecido, mediante remuneração, no mercado de consumo, destinado a pessoas físicas e jurídicas, senão, vejamos o disposto nos artigos 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor [...]” (Id. 75930955, pág. 19)

Sustentam que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Ao final requerem a concessão do efeito suspensivo e ativo para reconhecer a competência da 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; no mérito requer a reforma da decisão agravada.

Liminar indeferida (Id. 76095468, pág. 1).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 79672975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que em recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede.

A parte agravante afirma que a cédula rural pignoratícia em discussão nos embargos à execução de origem deste recurso (número 40/01389-8) é a mesma que aparelha a ação nº 0829807-92.2018.812.0001 em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS.

Todavia, ao analisar a petição inicial da ação de cobrança securitária nº 0829807-92.2018.812.0001 em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS se discute a cédula de crédito rural de nº 40/01106-2 (Id. 75930970, pág. 11).

Nesse particular registro, por oportuno, o comportamento temerário da parte agravante. Explico:

Ao analisar o pedido liminar considerei o documento de Id. 75930965 denominada “CÉCULA DE CRÉDITO RURAL – 4001389-8 – AÇÃO – 0829807-92.2018.8.12.0001”, o qual possui como conteúdo a cédula rural de número 40/01389-8 que é justamente a cédula rural pignoratícia discutida nos autos de origem deste recurso.

Todavia, conforme demonstrado, a inicial da ação nº 0829807-92.2018.812.0001 em trâmite perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Campo Grande/MS expressamente se fundamente na cédula de crédito rural de nº 40/01106-2.

Assim, não há falar em conexão entre as ações e por conseguinte não se sustenta a tese de que juízo de origem é incompetente, porquanto são aparelhadas por cédulas de crédito rurais distintas, eis que nos embargos à execução de origem deste recurso a cédula rural em discussão é a de número 40/01389-8, por sua vez na ação nº 0829807-92.2018.812.0001 se discute a cédula de crédito rural de nº 40/01106-2.

A parte recorrente defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sob o argumento de que “
o caso é típico de relação de consumo, por se tratar de serviço oferecido e fornecido, mediante remuneração, no mercado de consumo, destinado a pessoas físicas e jurídicas, senão, vejamos o disposto nos artigos 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor
[...]” (Id. 75930955, pág. 19)

Malgrado seus argumentos não assiste razão a parte recorrente. É que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

Na hipótese dos autos, a parte recorrente se reveste da qualidade de produtor rural, pois ao ler as razões se depreende que se trata de atividade de produção rural, tanto é assim que
a cédula rural pignoratícia em discussão se destina ao custeio de lavoura de soja
.

Destarte, não há como considerar a parte recorrente como destinatário final, razão pela qual, conforme já afirmado alhures, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há lugar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato sub judice, uma vez que o produtor rural não é o destinatário final do crédito. A ocorrência de quebra ou frustração da safra não são fatos, objetivamente imprevisíveis que enseje o enriquecimento inesperado e injusto do credor, não configurando hipótese de aplicação da teoria da imprevisão. (Ap 68386/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

De minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOR RURAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINAME AGRÍCOLA – NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES EMPREGADOS NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, “in casu”, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ. (N.U 1003812-94.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. SEBASTIÃO BARBORA DE FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Destarte, escorreita a decisão de primeiro grau, motivo pelo qual deve ser mantida.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021